Tribunal: TJPA
Processo: 0812290-81.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812290-81.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: EDUARDO GUIMARAES SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812290-81.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

AGRAVADO: EDUARDO GUIMARÃES SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. CONCEDIDA NA ORIDEM, PARA QUE A DEMANDADA APRESENTE A DOCUMENTAÇÃO REQUERIDA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 100,00 (CEM REAIS). RECURSO QUE QUESTIONA A PARTE DA DECISÃO QUE FIXOU AS ASTREINTES, SEM ESTABELECER UM LIMITE MÁXIMO, PODENDO VIR A GERAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PARCIALMENTE PROVIDO. LIMITE FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

I- Quanto à fixação de limite de incidência da multa, é de rigor que a delimitação seja feita a fim de se evitar sanções desproporcionais em caso de sua incidência, valor este que deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não sendo elevado a ponto de gerar enriquecimento sem causa, tampouco irrisório a ponto de provocar ínfimo decréscimo do patrimônio do lesante, desestimulando o cumprimento da obrigação.

II- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NO SENTIDO DE ESTABELECER O VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) COMO LIMITE PARA A IMPOSIÇÃO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO, MANTENDO A DECISÃO RECORRIDA NOS DEMAIS ASPECTOS.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812290-81.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

AGRAVADO: EDUARDO GUIMARÃES SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Dom Eliseu, nos autos da Tutela de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente, proposta por EDUARDO GUIMARÃES SILVA.

Narra o autor na inicial que: celebrou contrato com a requerida, para aquisição de um veículo; que passou a enfrentar dificuldades financeiras no decorrer do contrato, o que o impediu de manter as parcelas do financiamento em dia; que por diversas vezes procurou a agência bancária, a fim de que lhe fosse fornecido o contrato de financiamento, no qual estão presentes todos os encargos cobrados, e o extrato das parcelas vencidas e vincendas, com o intuito de verificar os termos, os índices aplicados para fazer o recálculo de seus débitos, e assim ter a possibilidade de propor uma possível ação de modificação do contrato, visando à declaração judicial do exato montante devido; que não obteve êxito em sua tentativa, levando-o à propositura da demanda, onde requereu que a parte requerida apresente os seguintes documentos: a) Orçamento/proposta assinada; b) Contrato de financiamento assinado; c) Extrato atualizado da dívida que conste os valores das parcelas já adimplidas e suas respectivas datas de pagamento; d) Relatório analítico demonstrando o saldo devedor atualizado com a descrição de todas as taxas e encargos aplicados.

Recebendo os autos, o magistrado do feito proferiu a decisão ora agravada, no sentindo de determinar
que a instituição financeira, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente nos autos os seguintes documentos relativos ao contrato de financiamento firmado com o autor: a) Orçamento/proposta assinada; b) Contrato de financiamento assinado; c) Extrato atualizado da dívida que conste os valores das parcelas já adimplidas e suas respectivas datas de pagamento; d) Relatório analítico demonstrando o saldo devedor atualizado com a descrição de todas as taxas e encargos aplicados.
FIXOU, AINDA, MULTA DIÁRIA DE R$ 100,OO (CEM REAIS) PARA O CASO DE DECUMPRIMENTO.

Sustenta o agravante a necessidade de reforma da decisão, especificamente no que concerne à multa diária de R$ 100,00 (cem reais), considerando que não consta da decisão qualquer limite (teto) para a multa, de modo que caso a Instituição Financeira demore para localizar o documento em seu arquivo, a multa fixada poderá facilmente ultrapassar um valor razoável e se tornar exorbitante, tornando-se o montante maior que até mesmo o valor da causa, tendo em vista que não há limite, gerando sérios prejuízos para a Agravante e o enriquecimento ilícito da parte contrária.

Desse modo, pretende o agravante, através do presente recurso, que seja imposto um limite temporal à multa cominada na decisão, sob pena de violação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; no mérito, requer a reforma da decisão agravada, para que a multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) seja limitada a 10(dez) dias.

Recebendo os autos, indeferi o efeito suspensivo pleiteado, considerando o não preenchimento do requisito de risco ao resultado útil do processo.

Contrarrazões apresentadas (id 12326863).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812290-81.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

AGRAVADO: EDUARDO GUIMARÃES SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO
:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo de instrumento.

Conforme relatado, busca o autor rever decisão que concedeu tutela de urgência na origem, mais especificamente na parte da decisão que cominou multa diária de R$ 100,00 (cem reais) para o caso de descumprimento, sem fixar um limite máximo para a multa, o que poderia vir a gerar enriquecimento ilícito. Desse modo, requer a reforma da decisão impugnada, para que a multa arbitrada seja limitada a 10(dez) dias.

Analisando os autos, entendo que tem parcial razão o agravante, considerando que quanto à fixação de limite de incidência da multa, é de rigor que a delimitação seja feita a fim de se evitar sanções desproporcionais em caso de sua incidência, valor este que deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não sendo elevado a ponto de gerar enriquecimento sem causa, tampouco irrisório a ponto de provocar ínfimo decréscimo do patrimônio do lesante, desestimulando o cumprimento da obrigação.

Entende-se, nesse aspecto, que a imposição de astreintes deve ser feita observados parâmetros, evitando o enriquecimento ilícito da parte beneficiada. É o que entende a jurisprudência:

“ (...) No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: I) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; II) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); III) capacidade econômica e de resistência do devedor; IV)possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss) (STJ, AgInt no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 738.682 - RJ, Relatora: Min. Maria Isabel Gallotti, Publicação: 14.12.2016)

Assim, compreende-se que, ao fixar astreintes, necessária a observação da proibição do enriquecimento sem causa. Por esse motivo, considera-se que impor multa sem a fixação de um limite máximo é desproporcional, conduzindo ao enriquecimento ilícito do agravado, de modo que se impõe a necessidade de fixação de um teto.

Assim, pelas razões expostas, CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NO SENTIDO DE ESTABELECER O VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) COMO LIMITE PARA A IMPOSIÇÃO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO, MANTENDO A DECISÃO RECORRIDA NOS DEMAIS ASPECTOS.

É o voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/01/2024